Tribunal: TJES
Processo: 5009376-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009376-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: REGINALDO COMETTI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, há muito, tese vinculante no sentido de que: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”. (Tema 421/STJ, REsp n. 1.185.036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 1/10/2010.)

2. Quanto ao valor da verba de sucumbência, a c. Corte Superior de Justiça definiu que “É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tema 1076/STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. Art. 85, §3º, I, do CPC/15.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009376-57.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA.

ADVOGADO : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

RECORRIDO : REGINALDO COMETTI.

ADVOGADO : JOSE MARIA LEMOS SAITER.

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITORIA contra a decisão que, na execução fiscal ajuizada em face de ALDOMARIO GABRIEL e de REGINALDO COMETTI, acolheu a exceção de pré-executividade apresentado pelo ora Agravado, para julgar extinta a execução em seu desfavor, por ilegitimidade, condenando o Município em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, caput e §2º, do CPC.

Em suas razões, a Agravante insurge-se apenas contra a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa, sustentando, em síntese, que (i) a despeito do brilhantismo do patrono da parte adversa, para fixação dos honorários em tal patamar, seria necessário que houvesse algum destaque suficiente a justificar a elevação do percentual, conforme art. 85, § 2º e seus incisos; (ii) mostra-se exorbitante a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, razão pela qual se requer sua redução para 5% sobre o valor da causa, valor que se mostra mais adequado ao caso.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito exclusivamente ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Não assiste razão ao ente público Agravante, que pretende a redução do percentual ao patamar de 5% sobre o valor da causa.

Em primeiro lugar, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou, há muito, tese vinculante no sentido de que: “
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
”. (Tema 421/STJ, REsp n. 1.185.036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 1/10/2010.)

Quanto ao valor, a c. Corte Superior de Justiça definiu que “
É obrigatória
nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
” (Tema 1076/STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

Com efeito, o §3º, do art. 85, do CPC/15, dispõe que:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ e com a previsão legal, ao fixar a verba honorária em desfavor da fazenda pública municipal no patamar
mínimo
legal, referente ao inciso I, do §3º, do art. 85, do CPC/15, aplicável à espécie.

Isso porque, no caso, o Município Agravante foi condenado, na execução fiscal de origem, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao valor histórico de R$ 5.152,83 (cinco mil, cento e cinquenta e dois e oitenta e três centavos), referente a IPTU e taxas, em decorrência do reconhecimento do ajuizamento da ação executiva em face de parte ilegítima.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)